Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704499-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NYELSON RIBEIRO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, no ID 62574257, contra o Acórdão no 1895509 (ID 62272208), o qual restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. 4. Apelo conhecido e desprovido.” O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Como sabido, o Agravo Interno/regimental é recurso para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, levando a decisão ao conhecimento do órgão colegiado. Encontra previsão no art. 1021 do Código de Processo Civil, e definitivamente não serve nem para atacar Acordão, nem "sentença". Desse modo, ausente dúvida razoável quanto ao meio de defesa a ser empreendido, constitui-se a interposição em erro grosseiro. Nesse contexto, mister não conhecer do agravo interno interposto pelo apelante, uma vez que manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, restituam-se os autos a instância de origem, para as providências de praxe. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator